Tribunal: STF
Processo: RE 1517712
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário. Responsabilidade Civil. Legitimidade Passiva ad causam. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de fatos e provas: Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário contra decisão proferida pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela qual se concluiu que “falta, portanto, comprovação do nexo causal necessário para a responsabilização da Sabesp, uma vez que não demonstrou a Municipalidade santista, embora alegue a responsabilidade exclusiva da litisconsorte pelo serviço de nivelamento do tampão, a cientificação da autarquia, assumindo, pois, o Município de Santos a responsabilidade pela liberação do trânsito da via pública aos condutores de veículos e transeuntes”.



    2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido que é “incogitável, nesse quadro, atribuir à Sabesp culpa alguma dela pelo evento, se dela não se poderia exigir, nas circunstâncias, conduta diversa, insciente do problema, que, por imprudência da Municipalidade santista, a ela deve imputar-se, averbada a noticia de ocorrência de outros acidentes no local em razão do desnivelamento do asfalto”.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou “procedente a ação para condenar as requeridas a pagarem ao autor a quantia de R$ 1.224,00 (um mil, duzentos e vinte e quatro reais), a título de danos materiais, e o valor de R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária, desde a citação”. A 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso “da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo para reconhecer improcedente, quanto a ela, a presente ação, por ausência de nexo causal e de culpa para sua responsabilidade no evento danoso”.



    II. Questão em discussão



    4. O presente recurso discute a legitimidade passiva ad causa da Sabesp.



    III. Razões de decidir



    5. Com relação à conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à falta de “comprovação do nexo causal necessário para a responsabilização da SABESP”, e, por conseguinte, acolher o pedido do recorrente para que seja “reformada a r. decisão que considerou a SABESP parte ilegítima, culminando, pois, com a manutenção desta no polo passivo da demanda”, seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, Código de Processo Civil, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 



    - A responsabilização civil exige prova do liame causal, que se deve determinar com amparo no critério da conditio sino qua non, de sorte que apenas seja imputável o efeito a uma condição sem a qual o resultado não teria ocorrido. 



    - A compensação por lesões morais causadas por atos de agentes estatais reclama, além da efetiva existência desses danos e da ilicitude ou abusividade de uma conduta da Administração Pública, seja omissiva, seja comissiva, o nexo de causatividade entre as lesões e essa conduta do sujeito passivo da demanda. 



    - O valor da compensação por lesão moral há de ser razoavelmente aferido, tal ocorreu na espécie, porque as afrontas contra os bens da personalidade tem natureza metapatrimonial, o que interdita a valoração com equivalência aritmética. 



    - A correção monetária, em caso de reparação de lesões morais, flui do arbitramento, nos termos do que dispõe o verbete nº 326 da Súmula do STJ. 



    Não acolhimento dos agravos retidos e da apelação da Municipalidade santista. 



    Acolhimento da remessa obrigatória. 



    Provimento do recurso da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.” (e-doc. 11, p. 3-4).



    2. Os embargos de declaração opostos pelo Município de Santos foram rejeitados, enquanto os embargos de declaração opostos pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e por Manoelito Francisco da Silva foram acolhidos:



    “(...) 5. POSTO ISSO, rejeitam-se os embargos de declaração opostos pela Municipalidade santista e acolhem-se os recursos aclaratórios:



    (a) da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, para constar na fundamentação a inflição de verba honorária contra Manoelito Francisco da Silva no equivalente a 5% do valor atualizado da causa, em prol da Sabesp.



    (b) e de Manoelito Francisco da Silva, para acrescentar no último parágrafo do decisum a ressalva da incidência do art. 12 da Lei n° 1.060, de 5 de fevereiro de 1950” (e-doc. 17, p. 10-11).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 37, § 6º, 173, e 175, inc. IV, da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que “o afastamento da concessionária de serviço público estadual do polo passivo da presente demanda importou em ofensa aos referidos dispositivos constitucionais, na exata medida em que retirada daquela empresa a responsabilidade de zelar e fiscalizar os bens afetos ao serviço público que presta, impondo aos cidadãos riscos desnecessários e ao Município o ônus de suportar sozinho indenizações derivadas de atos advindos daquela empresa” (e-doc. 20, p. 5).



    3.2. Sustenta que “o artigo 37, § 6º da Magna Carta impõe ao prestador do serviço responsabilidade objetiva pelo dano que causar. In casu, inobstante eventual ausência de comunicação de que a tampa do bueiro estava desnivelada, Impunha-se, por força do apontado dispositivo constitucional, responsabilizar objetivamente a concessionária” (e-doc. 20, p. 7).



    3.3. Pede “o recebimento e o acolhimento deste recurso extraordinário com vistas à reforma do acórdão impugnado, por meio do qual será apreciada a afronta aos dispositivos constitucionais enfocados e reformada a r. decisão que considerou a SABESP parte ilegítima, culminando, pois, com a manutenção desta no polo passivo da demanda” (e-doc. 20, p. 7).



    4. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), nas contrarrazões ao recurso extraordinário, pontua que “a parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da R. Sentença, para que seja a recorrida mantida no polo passivo na demanda”, e que, “ao contrário do que alega a recorrente, o V. Acórdão recorrido não negou vigência ao dispositivo legal mencionado, qual seja, artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, conforme demonstrar-se-a. Como bem analisou o V. Acórdão, falta, portanto, comprovação do nexo causal necessário para a responsabilização da Sabesp, uma vez que não demonstrou a Municipalidade santista, embora alegue a responsabilidade exclusiva da litisconsorte pelo serviço de nivelamento do tampão, a cientificação da autarquia, assumindo, pois, o Município de Santos a responsabilidade pela liberação do trânsito da via pública aos condutores de veículos e transeuntes. Sendo assim, as alegações do recorrente são totalmente descabidas e divorciadas da realidade fática” (e-doc. 26, p. 3). 



    5. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem devolveu o processo para a Câmara julgadora com base no Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 29).



    6. A 11ª Câmara de Direito Público manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “JUROS DE MORA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. RECURSO APENAS DA FAZENDA PÚBLICA. Não se trata, pois, de caso a atrair retratação.” (e-doc. 31, p. 2).



    7. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 36).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O recurso não merece prosperar.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) A responsabilidade de ambas as apelantes é, a meu ver, de cariz extracontratual subjetivo, reportando-se, pois, à regência genérica da responsabilidade civil por atos ilícitos, situada no domínio, portanto, de suposta omissão das requeridas em regularizar o nível do tampão de bueiro com o asfalto recapeado. 



    (...) 



    9. Embora controversa a questão acerca da responsabilidade pelo nivelamento em tela, os documentos acostados aos autos apontam a Inexistência de notificação à Sabesp acerca do recapeamento do asfalto. 



    Falta, portanto, comprovação do nexo causal necessário para a responsabilização da Sabesp, uma vez que não demonstrou a Municipalidade santista, embora alegue a responsabilidade exclusiva da litisconsorte pelo serviço de nivelamento do tampão, a cientificação da autarquia, assumindo, pois, o Município de Santos a responsabilidade pela liberação do trânsito da via pública aos condutores de veículos e transeuntes. 



    Conforme se verificou, o desnivelamento do asfalto com o tampão foi acentuado, se não provocado, pelo recapeamento imposto pela Municipalidade santista, ao par da incontroversa liberação da avenida para trânsito dos pedestres e condutores, sem prévio nivelamento do tampão. 



    Incogitável, nesse quadro, atribuir à Sabesp culpa alguma dela pelo evento, se dela não se poderia exigir, nas circunstâncias, conduta diversa, insciente do problema, que, por imprudência da Municipalidade santista, a ela deve imputar-se, averbada a noticia de ocorrência de outros acidentes no local em razão do desnivelamento do asfalto. 



    (...) 



    11. Há razoáveis indicações provativas quanto à existência e à caracterização dos danos materiais sofridos pelo autor (cfr. documentos de fls. 38-41), do liame causativo e da culpa da Administração Pública municipal. 



    Ainda, nenhum sequer o aceno das ora apelantes à desvalia dos demonstrativos de pagamentos juntados pelo autor para a quantificação ressarcitória. Correta, pois, neste passo, a r. sentença, em neles, por derradeiro, estribar o valor indenizatório, presumida a boa-fé dos terceiros incumbidos dos reparos (cf., a esse propósito, STJ: REsp 334.760) e a comprovação de que foi o autor quem arcou com os reparos da motocicleta, ainda que não fosse ela de sua propriedade. 



    12. De resto, comprovadas a existência das lesões morais sofridas pelo requerente, caracterizadas pelos traumas sofridos, pelo estrabismo, pela perseverante duplicidade na visão e incapacidade laborativa parcial e permanente para as funções que necessitem da visão binocular (cf. fls. 216-7). 



    Manifesto é que as comprovadas lesões físicas padecidas pelo autor não configuram ‘mero dissabor’ sem maior reflexo no plano moral. 



    (...) 



    O valor pecuniário que, a propósito, assinou a r. sentença de primeiro grau - R$ 109.000,00 - não padece de excessividade patente, nem de insuficiência notória.” (e-doc. 11, p. 9-13).



    10. Com relação à conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto a falta de “comprovação do nexo causal necessário para a responsabilização da SABESP” (e-doc. 11, p. 11), e, por conseguinte, acolher o pedido do recorrente para que seja “reformada a r. decisão que considerou a SABESP parte ilegítima, culminando, pois, com a manutenção desta no polo passivo da demanda” (e-doc. 20, p. 7), seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, Código de Processo Civil, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do STF.



    10.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação indenizatória. Legitimidade passiva ad causam. Dispositivos constitucionais sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O caso ora em análise guarda particularidades que o distingue do Tema nº 793 da Repercussão Geral. 2. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.”



    (ARE nº 1.505.555-AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23/09/2024, p. 27/09/2024; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.252.564-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 22/06/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Legitimidade passiva ad causam. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 947.052-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/09/2017, p. 10/10/2017; grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Incabível majoração de honorários advocatícios em razão da fixação pelas instâncias de origem ter sido efetivada na vigência do Código de Processo Civil de 1973.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator